Tribunal: TJES
Processo: 5000439-37.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-37.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE RODRIGUES BRIOSQUE e outros
RECORRIDO: MICHELE INACIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000439-37.2024.8.08.0049.

RECORRENTE: MICHELE INÁCIO DA SILVA e MICHELE INACIO DA SILVA 10982519702.

RECORRIDO: MARIA JOSE RODRIGUES BRIOSQUE e CLEISON WAGNER BRIOSQUE.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO ENTABULADO EM AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de MICHELE INÁCIO DA SILVA e MICHELE INACIO DA SILVA 10982519702, cuja sentença (ID nº "
61725390
") julgou procedente o pedido autoral para condenar a Parte Ré a pagar multa prevista em acordo (ID nº "
43886302
") pelo descumprimento do referido acordo.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que o descumprimento não foi absoluto, motivo pelo qual a multa não deve ser aplicada em sua integralidade.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. Isso porque o sobredito acordo não estabeleceu escalonamento na multa, apenas prevendo sua incidência em caso de inadimplemento – o que ocorreu no caso dos autos, ainda que parcialmente.

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de MICHELE INÁCIO DA SILVA e MICHELE INACIO DA SILVA 10982519702.

Condeno as Partes Recorrentes
a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.
Fica suspensa a exigibilidade, por serem beneficiárias da AJG.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)